Tribunal: CARF
Processo: 10530.902480/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902480/2012-52
ACÓRDÃO
9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 16 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-009.472, de 16 de dezembro de 2020, fls. 349/368, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há
que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias
da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
3
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa
forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos,
tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre
outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA
DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de
escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR
DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Divergiram os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Salvador Candido Brandão Júnior e
Liziane Angelotti Meira para reconhecer o direito de crédito sobre energia
contratada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.459, de 16 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10530.900269/2012-03, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Síntese do Autos

Trata-se de processo em que se analisa Despacho Decisório que indeferiu o Pedido
de Ressarcimento (PER) e homologou ou homologou parcialmente as Declarações de
Compensação (DCOMP) apresentadas pela Contribuinte.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
4
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte, após fazer um breve relato dos
fatos e alegar a tempestividade do recurso, apresentou a sua defesa.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
revertendo a glosa inerente aos serviços de transporte de ouro bruto.

Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa. Preliminarmente, alega
ocorrer cerceamento do direito de defesa, pois em momento algum foi intimada a apresentar
“esquema elétrico/memorial do local do consumo”, conforme requereu a DRJ. Ressalta que a DRF
reconheceu o direito creditório sobre a energia elétrica e glosou apenas os créditos relativos às
despesas com demanda contratada e utilização do sistema de distribuição elétrica. Nessa senda,
aduz que “a única controvérsia suscitada pela Autoridade Fiscal se refere à possibilidade de
tomada de crédito sobre os pagamentos realizados a título de demanda contratada e utilização do
sistema de distribuição.” De arremate, sustenta que o princípio da verdade material conduz à
necessidade de realização de diligências investigativas para dirimir eventuais questionamentos
probatórios circundantes ao tema.
Quanto ao mérito, contesta as glosas com despesas de alimentação e transporte de
funcionários. Questiona, ainda, as glosas de despesas de energia elétrica e dos encargos de
depreciação. Protesta, também, as glosas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Por
fim, requer seja subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência, para fins de
apresentação de provas adicionais aptas a corroborar a liquidez e certeza de seu direito vindicado.

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, por maioria de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário.

Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
386/415), através do qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente (1) à nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância
e da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa e (2) ao direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre (2.1) os gastos com os serviços de
alimentação e transporte de funcionários; (2.2) os gastos com energia elétrica, e (2.3.) os
encargos de depreciação e alugueis de prédios, máquinas e equipamentos. Indica como
paradigmas:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
5

O recurso foi parcialmente admitido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF por meio do Despacho de Admissibilidade (fls. 547/560), exclusivamente em relação à
matéria direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre gastos com
energia elétrica a título de demanda contratada.

Foi então interposto Agravo pela Contribuinte (fls. 577/591), o qual foi parcialmente
acolhido pelo Despacho em Agravo de fls. 634/639) para determinar o retorno dos autos à 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, para que se prosseguisse no exame dos demais pressupostos
de admissibilidade do recurso especial relativamente à matéria “gastos com os serviços de
alimentação e transporte de funcionários”, antes da apreciação do agravo relativo às demais
matérias recorridas.

Desta forma, foi proferido o Despacho de Admissibilidade de fls. 641/645 por meio
do qual a Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento à matéria
gastos com os serviços de alimentação e transporte de funcionários.

Diante deste novo despacho, foram então analisados os demais temas agravados
por meio do Despacho em Agravo de fls. 647/655, por meio não foram acolhidos os argumentos
da Contribuinte determinando o seguimento do recurso especial exclusivamente quanto àquelas
matérias admitidas.

Do Recurso Especial

Foram admitidas exclusivamente as matérias (i) direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre gastos com energia elétrica a título de demanda
contratada, para a qual foi indicado como paradigma os Acórdãos n.o 3201-007.440 e 3302-
007.161; e (ii) gastos com os serviços de alimentação e transporte de funcionários, com a
indicação do Acórdão n.o 3302-006.736 como paradigma.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
6

Em suas razões recursais sustenta, quanto às matérias admitidas, que:
 direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
gastos com energia elétrica a título de demanda contratada:
o a demanda contratada é a potência ativa a ser disponibilizada pela
concessionária ao consumidor, que pode ou não ser utilizada durante
o período de faturamento;
o os valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição
elétrica em alta tensão podem ser definidos como a tarifa cobrada
pela Transmissora de energia elétrica do contribuinte, pela utilização
da conexão e uso do sistema de transmissão, na entrada do
estabelecimento do consumidor da energia elétrica conectado à rede
básica de energia;
o a energia elétrica adquirida pela Recorrente foi empregada em seu
processo produtivo e as despesas com demanda contratada e uso do
sistema fazem parte da mesma fatura da energia elétrica consumida;
o são custos pagos pela Recorrente à concessionária para deixar
disponível a rede (meio) para o consumo dessa mesma energia
elétrica;
o a energia elétrica adquirida pela Recorrente era destinada para uma
estação de bombeamento de água utilizada no processo produtivo,
para as instalações de lavra, tal como atestado pela DRF com base
nos documentos analisados durante a ação fiscal;
 gastos com os serviços de alimentação e transporte de funcionários;
o no caso em tela, o transporte de funcionários até o local das minas
de extração é parte integrante do processo produtivo da Recorrente;
o as despesas com serviços de fornecimento de alimentação, no caso
específico da Recorrente, por se tratar de áreas praticamente
isoladas, não podem ser consideradas dispensáveis.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 663/671)
pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso especial e, no mérito, que lhe seja
negado provimento.

É o relatório.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
7

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

OBS: MATÉRIA FOI JULGADA EM 10/10/2024 – Acórdão n.o 9303-016.159
Do conhecimento

O recurso é tempestivo e, face aos argumentos trazidos pela Fazenda Nacional,
deve ter sua admissibilidade mais bem analisada.

i)
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre gastos com energia elétrica a título de demanda contratada

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa quanto à matéria:
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa
forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos,
tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre
outros.

Os acórdãos indicados como paradigma consignam em suas ementas quanto à
matéria, respectivamente:
Acórdão n.o 3201-007.440
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica,
tem caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e
tem caráter social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender
satisfatoriamente toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
8

Acórdão n.o 3302-007.161
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS
PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA
ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia
elétrica produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.

Argumenta a Fazenda Nacional que o especial não deve ser admitido nesta matéria
por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados, uma vez que o acórdão n.o 3302-
006.376 cuidou de analisar empresa do setor agroindustrial, enquanto no presente caso se trata
de uma empresa mineradora; e, quanto ao acórdão n.o 3201-007.440, que este foi reformado pelo
acórdão n.o 9303-014.078.

Analisando-se o acórdão paradigma n.o 3302-007.161, verifica-se que ele estava a
tratar do “direito ao crédito das contribuições relativo às despesas com o uso e transmissão de
rede de energia elétrica”, enquanto no acórdão recorrido, cuida-se da análise do direito à tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre gastos com energia elétrica a título de
demanda contratada.

Desta forma não há a similitude fática mínima necessária à admissão deste
paradigma.

Da análise do acórdão paradigma n.o 3201-007.440, não assiste razão à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por sua inadmissibilidade em razão da reforma realizada
por meio do acórdão n.o 9303-014.078.

Estabelece o inciso II do parágrafo 12 do art. 118 do RICARF que “não servirá como
paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente”.

O acórdão 9303-014.078 foi proferido em sessão realizada em 20/06/2023, data
esta posterior à interposição do recurso especial pela contribuinte (19/03/2021), razão pela qual é
apto à condição de paradigma o acórdão 3201-007.440, uma vez que ele tratou da matéria.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
9

Entretanto, o acórdão recorrido se assenta em mais de um fundamento, todos
autônomos e suficientes para sua e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles. O acórdão do recurso voluntário expôs argumento autônomo para negar provimento
ao direito: a ausência de segregação da glosa sobre a energia elétrica consumida daquela
contratada.
Veja-se do voto condutor:
Ressalto, outrossim, a ausência de elementos probatórios que fazem jus ao
adimplemento da liquidez e certeza do direito creditório. Assim, além dos fatores
acima descritos, o Contribuinte falhou em cumprir os ditames do art. 170 do CTN.
E, por fim, assevero que não se debate sobre a possibilidade de limitar o crédito
de energia elétrica ao setor produtivo ou comercial, tema este já abordado nesta
Turma Ordinária (Acórdão 3301- 006.987, Rel. Cons. Salvador Cândido Brandão
Junior, sessão de 23/10/2019); o que se discute em tela é a possibilidade de
segregação da glosa sobre a energia elétrica consumida daquela contratada. De
modo que adoto a hermenêutica da Lei no 10.637/2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no
10.833/2003, art. 3o, inciso III, segundo a qual só merece direito creditório
tocante a energia elétrica efetivamente consumida.

Desta forma, não tendo sido caracterizada a similitude fática mínima necessária ao
conhecimento do recurso, voto pelo seu não conhecimento.

ii)
Gastos com os serviços de alimentação e transporte de funcionários

Entende a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que o especial não deve ser
admitido nesta matéria, uma vez que acórdão paradigma e recorrido não analisam o mesmo
processo produtivo: neste se trata de uma mineradora; naquele, de uma agroindústria.

Dispõem, respectivamente, as ementas do acórdão recorrido e paradigma quanto à
matéria:

Acórdão recorrido
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
10
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
[...]
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias
da pessoa jurídica.

Acórdão paradigma
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
[...]
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.

Cotejando os acórdãos paragonados, verifica-se que ambos adotaram o mesmo
conceito de insumo, qual seja, aquele trazido pelo REsp n.o 1.221.170/PR, divergindo apenas
quando à consideração de admissibilidade do crédito em atividades intermediárias do processo
produtivo, ou não.

Entendeu o recorrido que a tomada de crédito dos gastos com os serviços de
alimentação e transporte de funcionários não poderia ser reconhecido por duas razões: falha na
demonstração do binômio essencialidade/relevância e por considerar que esses dispêndios são
“atividades intermediárias”, não integrantes do processo produtivo:
Conforme relatado, a DRJ manteve as glosas de despesas de alimentação e
transporte de funcionários, por não ter relação com o processo produtivo da
empresa. Noutro giro, o Contribuinte sustenta que tais despesas são essenciais e
necessárias, enquadrada nos moldes do REsp n° 1.221.170/PR. Transcrevo alguns
trechos da petição recursal: (...)
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
11
A despeito da bem elaborada tese do Contribuinte, não vejo como acolhê-la.
Ressalto que, como visto alhures, o conceito de insumo foi balizado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com lastro no REsp n° 1.221.170/PR,
que tem por conclusão: (...)
Somando-se a isso, vejo que o Recorrente falhou em apontar o adimplemento ao
binômio essencialidade/relevância, que é fundamental à pretendida reversão
das glosas e em rebate ao teor do Parecer COSIT. Portanto, assiste razão à DRJ,
quando em seu teor decisório explana que:
Conforme já sintetizado, o novo entendimento de insumo — definido pelo STJ,
por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR (RESP), e delineado pela
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018 — estabelece que, para serem considerados insumos geradores de
crédito, não basta que os bens e serviços em discussão sejam empregados na
consecução das atividades da empresa, como alegou o contribuinte, mas sejam
utilizados no processo produtivo (direta ou indiretamente), e atendam os critérios
de essencialidade ou relevância. (...) Portando, diante do entendimento acima, a
glosa de créditos de PIS e COFINS, referentes às despesas incorridas com a
contratação de serviços de transporte e alimentação de seus funcionários, merece
ser mantida, pois não tem relação com o processo produtivo da empresa.
(...)
Além do mais, como não poderia ser diferente, cito precedente desta própria
Turma Ordinária, de lavra do insigne Conselheiro Valcir Gassen (Acórdão n°
3301007.117, sessão de 20/11/2019), o qual destaca que as despesas com os
serviços considerados como “atividades intermediárias” não conferem ao
Contribuinte o direito a crédito: (...)

Já o acórdão n.o 3302-006.376 reconheceu o direito a tal crédito por entender que
sua glosa ocorrera em cadeia verticalizada, caracterizando-os como o “insumo do insumo”. Do
voto condutor cabe a seguinte transcrição:
Mantendo o entendimento já esposado no supra referido julgamento, admite-se
que a glosa imposta pela fiscalização deve ser revertida em relação aos bens e
serviços mencionados, eis que tratam-se de custos essenciais à fase agrícola da
atividade industrial, exceto os bens ligados à "administração".
"Contém despesas de notas fiscais de prestação de serviços pagas a fornecedores
pessoas jurídicas, com atividades de transporte, fornecimento de mão de obra,
máquinas e equipamentos utilizados no plantio, [...] [...] Conclusivamente, a fase
agrícola do processo produtivo de cana de açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de
créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.”

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.796 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902480/2012-52
12
Embora não seja impeditivo ao conhecimento do recurso especial a divergência
entre as atividades produtivas ora analisadas (agroindústria e mineração) por se tratar da análise
de atividades de cadeia verticalizada com difícil acesso dos trabalhadores ao trabalho, não se deve
conhecer do recurso uma vez existir, no acórdão recorrido, argumento autônomo suficiente à sua
manutenção: não comprovação de essencialidade e relevância posto no acórdão recorrido.

Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Especial nesta matéria.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 685
DF CARF MF
Original